Tribunal: TJES
Processo: 5019031-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019031-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOAO BATISTA DALVI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREMATURIDADE DA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a exclusão de executados do polo passivo, com fundamento em acórdão que reconheceu sua ilegitimidade nos autos de embargos à execução ainda pendentes de julgamento definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão de executados do polo passivo com base em decisão proferida em embargos à execução ainda não transitada em julgado; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo executivo diante da prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada possui fundamentação válida ao se apoiar em acórdão colegiado que reconheceu a ilegitimidade passiva dos executados, não havendo nulidade por ausência de fundamentação ou violação ao contraditório.

4.
A exclusão de executados do polo passivo antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução revela-se prematura e compromete a segurança jurídica.

5.
A pendência de julgamento de embargos de declaração impede a estabilização da decisão que reconheceu a ilegitimidade, mantendo a incerteza quanto à situação jurídica dos executados.

6.
A eventual modificação do julgado em instâncias posteriores pode tornar inócua a exclusão antecipada, gerando tumulto processual e risco de nulidade.

7.
A existência de questão prejudicial externa justifica a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

8.
O poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas que evitem prejuízos às partes e assegurem a coerência do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A exclusão de executados do polo passivo com base em decisão proferida em embargos à execução depende do trânsito em julgado do respectivo pronunciamento judicial. 2. A pendência de julgamento de recurso na ação prejudicial configura hipótese de prejudicialidade externa, autorizando a suspensão do processo executivo. 3. A preservação da segurança jurídica e da utilidade do processo recomenda a manutenção das partes no polo passivo até a estabilização da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 1.012, § 1º, III, 1.026 e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2101497-86.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 30.08.2024; TJ-CE, AI nº 0631251-42.2023.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão (Id. 65271706), complementada pela decisão de Embargos de Declaração (Id. 80619630), proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0020344-72.2020.8.08.0011) , determinou a exclusão dos executados, ora Agravados,
JOÃO BATISTA DALVI
e
ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALV
I, do polo passivo da demanda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em face de JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS LTDA, JOÃO BATISTA DALVI, ELI DE SOUZA DALVI, MAURÍLIO CALVI e MARIA DALVA ALTOE CALVI, pleiteando a satisfação de crédito decorrente de contrato de câmbio. Em sua inicial na origem, o Banco Agravante busca o recebimento de valores garantidos, entre outros, pelos Agravados.

Ocorre que os ora Agravados interpuseram Embargos à Execução (nº 0000141-55.2021.8.08.0011), nos quais foi proferida sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva dos devedores. Referida sentença foi mantida por acórdão desta Egrégia Câmara, contra o qual, contudo, foram opostos Embargos de Declaração que ainda pendem de julgamento.

A decisão agravada (Id n. 65271706), amparada no referido acórdão proferido nos embargos à execução, determinou a imediata exclusão de JOÃO BATISTA DALVI e ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI do polo passivo da execução.

Em suas razões, Id n. 16875177, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por violação ao contraditório (art. 9º, CPC), pois a exclusão foi determinada sem a prévia oitiva do Banco Agravante;
(ii)
no mérito, que a exclusão dos Agravados do polo passivo da execução foi prematura, pois a decisão que reconheceu a ilegitimidade dos devedores nos autos dos Embargos à Execução (nº 0000141-55.2021.8.08.0011) ainda não transitou em julgado;
(iii)
a manutenção dos Agravados na lide executiva é prudente e necessária para evitar futura nulidade e em observância aos princípios da economia processual, dever de cautela e segurança jurídica, caso a sentença proferida nos embargos seja eventualmente reformada nas instâncias superiores.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a exclusão dos devedores (Agravados) do polo passivo, até que ocorra o trânsito em julgado da ação de Embargos à Execução.

Decisão lançada no Id n. 16957870 deferindo o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a suspensão do processo de execução de origem até o trânsito em julgado da decisão nos autos dos Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentadas por
JOÃO BATISTA DALVI e ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI
no Id n. 17304872 , defendendo a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que a ilegitimidade já foi reconhecida em julgamento colegiado por este Tribunal , ressaltando que eventuais recursos aos tribunais superiores não possuem efeito suspensivo automático , pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 16957870, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 16957870), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da oportunidade da exclusão de executados do polo passivo de execução de título extrajudicial em razão de decisão proferida em embargos à execução conexos, mas que ainda não transitou em julgado.

De plano, rechaço a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por violação ao contraditório (art. 9º, CPC).

Isso porque, em verdade, a decisão do juízo de origem pela exclusão foi expressamente baseada no acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível (Id. 11859738 dos autos conexos), no julgamento da Apelação Cível n. 0000141-55.2021.8.08.0011. Referido acórdão (juntado aos autos) negou provimento ao recurso do Banco e manteve a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos ora Agravados .

Portanto, a decisão agravada, embora sucinta, possui fundamentação clara e lastreada em julgamento colegiado que analisou exaustivamente a matéria.

Embora não reconheça, de plano, a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, considerando que o juízo de origem utilizou-se do acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível para embasar a sua decisão, entendo que, não havendo trânsito em julgado em relação aos autos n. 0000141-55.2021.8.08.0011, em que foram opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, não é prudente a exclusão dos executados antes do trânsito em julgado.

A probabilidade de provimento do recurso reside justamente na alegação de prematuridade da medida.

A efetivação de uma exclusão do polo passivo com base em decisão ainda não acobertada pela coisa julgada viola a segurança jurídica, pois eventual provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou o êxito em recurso às instâncias superiores tornaria a medida inócua e geraria desnecessário tumulto processual.

Da mesma forma, também não entendo prudente o prosseguimento da execução até que haja o trânsito em julgado dos autos n. 0000141-55.2021.8.08.0011, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito suspensivo no presente caso e, ainda, considerando o poder geral de cautela conferido ao magistrado, determinar a suspensão do processo de execução de origem, ante a prejudicialidade externa.

A sentença proferida nos embargos (nº 0000141-55.2021.8.08.0011) julgou procedentes os pedidos dos embargantes, e o recurso de apelação interposto contra tal decisão é, via de regra, dotado de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1º, III, do CPC).

Assim, havendo decisão que (embora pendente de trânsito em julgado) reconhece a ilegitimidade dos garantidores, a continuidade da execução contra eles ou mesmo contra os demais devedores, enquanto a matéria prejudicial não estiver definitivamente resolvida, é temerária. Configura-se a hipótese de suspensão do processo principal prevista no art. 313, V, 'a', do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (CORRETAGEM). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. EMBARGOS DE CO-EXECUTADA JULGADOS PROCEDENTES. DECISÃO PENDENTE DE RECURSO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA . 1. [...] 3. Embargos à execução opostos por outra executada, julgados procedentes em primeira instância, cuja sentença foi mantida em sede de apelação, seguida de Recurso Especial pendente de julgamento. Situação processual que justifica a suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos à execução.
Prejudicialidade externa reconhecida . Incidência do art. 313, V, a, do CPC.
4. Recurso parcialmente provido . Decisão reformada. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21014978620248260000 Americana, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 30/08/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO . AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A teor do art. 1 .012, § 1º, III, do Código de Processo Civil, a apelação contra sentença que julga procedentes os embargos à execução é recebida em seu duplo efeito.
4. Por conseguinte, o efeito suspensivo do recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a expropriatória implica também na suspensão do curso da ação de execução até o julgamento da apelação por esta Corte de Justiça, consoante previsão do art. 313, V, a, do CPC.
5. Nesse contexto, não se pode ignorar que a parte executada/embargante sagrou-se vencedora naquela demanda, [...] impondo-se a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da sentença. [...] 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0631251-42.2023.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Em evolução, urge rebater a tese defendida pelos Agravados em suas contrarrazões. A parte recorrida sustenta a manutenção da decisão com base em precedentes jurisprudenciais que afirmam a inexistência de efeito suspensivo ope legis em recursos dirigidos aos Tribunais Superiores (Recurso Especial e Extraordinário).

Todavia, tais precedentes não se aplicam à hipótese fática dos autos. No caso em tela, a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva ainda está sujeita ao julgamento de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido na apelação dos embargos à execução.

Diferentemente do Recurso Especial, os Embargos de Declaração possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC) e visam a integração ou correção do próprio julgado que serviu de fundamento para a exclusão. Enquanto não julgados os aclaratórios, a prestação jurisdicional naquela ação prejudicial ainda não se exauriu, permanecendo a incerteza quanto à imutabilidade do reconhecimento da ilegitimidade.

Assim, a exclusão definitiva de devedores enquanto a matéria prejudicial ainda é objeto de discussão interna no Tribunal é temerária. A prudência e o poder geral de cautela recomendam que se aguarde o trânsito em julgado para a alteração do polo passivo.

Ademais, reconhecida a prejudicialidade externa, mostra-se correta a suspensão do próprio processo de execução de origem (art. 313, V, 'a', do CPC), obstando atos expropriatórios contra os ora Agravados enquanto sua condição de devedores for incerta, o que resguarda os interesses de ambas as partes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando os termos da decisão liminar do Id n. 16957870, para reformar a decisão agravada e afastar a exclusão dos Agravados
JOÃO BATISTA DALVI
e
ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI
do polo passivo da execução, mantendo a suspensão do feito executivo de origem (nº 0020344-72.2020.8.08.0011) até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução (nº 0000141-55.2021.8.08.0011).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar